Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712153-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAFAEL DAMASCENO SERRATI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória visando a desconstituição da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0700206-78.2022.8.07.0018, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator